Tribunal: TJBA
Processo: 8018970-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018970-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: RSANDRADE CASA DE CARNES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO FOI
ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS, COMO EXIGE O ART. 784, III, DO CPC. DOCUMENTO SEM NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES
DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de intempestividade, posto que o presente recurso foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

2.
A execução é ação destinada à satisfação de obrigação prevista em título executivo judicial ou extrajudicial. De acordo com o art. 784, III do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial.

3.
Ocorre que o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nº 14590788 apresentado pelo Apelante não contém a assinatura de 2 (duas) testemunhas, não sendo, portanto, um título executivo extrajudicial. Precedentes do STJ.

4.
A ausência de exequibilidade do acordo de confissão de dívida, em razão da ausência de assinaturas, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, mas sim a leitura do referido documento pelo julgador.

5.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono dos Apelados, em razão do Apelante ter sucumbido na sua pretensão de executar os valores contidos no documento particular.

6. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8018970-25.2022.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
e, como Apelados,
RSANDRADE CASA DE CARNES LTDA e ROZILANE SILVA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA